Tribunal: TJMT
Processo: 1003621-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003621-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ABILIO MARQUES GARCIA - CPF: 447.084.911-15 (APELANTE), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), JOSE ABILIO MARQUES GARCIA - CPF: 447.084.911-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E PREJUDICADO DO AUTOR, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ART. 940 DO CC. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos por José Abílio Marques Garcia e Banco Bradesco S.A., contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.926,36 a título de repetição do indébito, com fundamento no art. 940 do Código Civil, além de multa por litigância de má-fé de 10% sobre o valor da causa, e à extinção da ação de execução por quitação da dívida. O embargante José Abílio defende que a penalidade prevista no art. 940 do CC deve incidir sobre o montante total indevidamente cobrado (R$ 53.932,88) e não sobre o valor bloqueado (R$ 1.963,18). O banco apelante alega que a cobrança indevida decorreu de erro no sistema, sem má-fé, e requer a exclusão da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penalidade do art. 940 do Código Civil é aplicável ao banco apelante, com base em suposta má-fé; (ii) determinar se a restituição em dobro deve incidir sobre o valor total indevidamente cobrado ou apenas sobre o valor efetivamente bloqueado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização de má-fé, conforme o art. 940 do Código Civil, exige a intenção dolosa de obter vantagem indevida ou causar prejuízo, o que não foi comprovado no caso concreto, visto que a cobrança indevida decorreu de erro técnico no sistema do banco, prontamente corrigido ao ser identificado.

4. A falha sistêmica interna que levou à cobrança indevida não configura dolo ou intenção de agir de má-fé, o que exclui a aplicação das

penalidades previstas no art. 940 do Código Civil e do art. 81 do Código de Processo Civil, referentes à litigância de má-fé.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma que a aplicação do art. 940 do Código Civil depende da comprovação de má-fé, que não foi evidenciada, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação do Banco Bradesco provido. Recurso de apelação de José Abílio prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil requer a comprovação de má-fé, entendida como dolo na cobrança de valor indevido.

2. A mera falha técnica na cobrança não configura má-fé apta a justificar a sanção do art. 940 do CC ou multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 940; CPC, art. 81, 85, § 2o, 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1645589/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 04/02/2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1745782/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto por JOSÉ ABÍLIO MARQUES GARCIA e pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Embargos à Execução no. 1003621-13.2022.8.11.0041, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o embargado: i) ao pagamento da quantia de R$ 3.926,36 (três mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), correspondente à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos do 940 do CC, sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação; ii) ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por consequência, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observando o que estabelece o artigo 85, § 2o, do CPC. Por fim, declarou extinta a ação de execução sob o no. 0044519-32.2015.8.11.0041, em face da satisfação da obrigação nos termos do artigo 924, II, do CPC (ID 242388684 – fls. 93/98).

Irresignado, o embargante José Abílio Marques Garcia aduz que, diferentemente do que entendeu o Sentenciante, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC deve se dar sobre o montante indevidamente cobrado (R$ 53.932,88), e não sobre o valor efetivamente bloqueado (R$ 1.963,18).

Sustenta que a má-fé na cobrança restou caracterizada, uma vez que, em 20/11/2020, peticionou nos autos do feito executivo afirmando o descumprimento do acordo entabulado

entre as partes, pugnando pela penhora do valor de R$ 53.932,88 (cinquenta e três mil novecentos e trinta e dois reais oitenta e oito centavos), mesmo ciente de já ter recebido a integralidade do débito.

Defende que não se tratou de um equívoco na cobrança, tendo em vista que, em 27/10/2021, o banco apelado reiterou o pedido de penhora “online” do referido montante (R$ 53.932,88).

Menciona que a redação do art. 940 do CC deixa claro que a intenção do legislador foi de punir de forma severa a má-fé do credor que demanda por dívida já paga, não deixando margem para interpretações restritivas que possam beneficiar o credor de má-fé. Portanto, a penalidade deve incidir sobre o valor total cobrado indevidamente, conforme estipulado pelo legislador (ID 242388693 – fls. 129/154).

O banco apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 242388697 – fls. 159/164).

Já o Banco Bradesco apresentou recurso adesivo alegando que houve um equívoco por parte da instituição financeira ao afirmar que o acordo não havia sido cumprido, entretanto, jamais houve a intenção de alterar a verdade dos fatos ou agir de má-fé.

Assevera que a informação do descumprimento do acordo foi baseada em uma das telas internas do sistema do banco vinculados ao CPF do executado, por meio da qual havia a indicação de que ele possuía um saldo devedor no valor de R$ 53.932,88, sem considerar que se tratava de outra operação bancária efetuadas pela parte junto ao banco.

Diz que, ao constatar o erro, peticionou nos autos esclarecendo que o valor remanescente correspondia tão somente a quantia de R$ 27,02, requerendo prontamente a minoração da penhora havida, tão somente para liquidar o respectivo valor.

Destaca que a repetição de indébito só é cabível quando se paga algo em excesso e em erro, razão pela qual, na hipótese de ser mantida a condenação ao banco na repetição de indébito, esta deverá recair tão somente em relação a quantia que efetivamente foi constrita, isto é, de R$ 1.963,18 (um mil, novecentos e noventa e sessenta e três reais e dezoito centavos), resultando na condenação na forma dobrada no valor de R$ 3.926,36 (três mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos).

Assim, pugna para que seja afastada a condenação imposta ao pagamento de repetição de indébito e da multa por litigância de má-fé. Sucessivamente, requer a sua redução (ID 242388698 – fls. 165/178).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 244343697 – fls. 186/197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, depois de realizado um acordo entre as partes nos autos da Ação de Execução no. 0044519-32.2015.8.11.0041, o qual foi integralmente quitado pelo embargante, o banco embargado peticionou no feito executivo realizando a cobrança de R$ 53.932,88 (cinquenta e três mil novecentos e trinta e dois reais oitenta e oito centavos), alegando que o débito não havia sido quitado, pugnando, assim, pela penhora “on line” do valor. Pedido que foi reiterado há mais de um ano da quitação do débito, resultando no bloqueio de R$ 1.963,18 (um mil novecentos e sessenta e três reais e dezoito centavos) da conta do executado, levando-o a apresentar estes embargos à execução.

Depois do trâmite regular do processo, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o embargado: i) ao pagamento da quantia de R$ 3.926,36 (três mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), correspondente à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos do 940 do CC, sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação; ii) ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por consequência, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observando o que estabelece o artigo 85, § 2o, do CPC. Por fim, declarou extinta a ação de execução sob o no. 0044519-32.2015.8.11.0041, em face da satisfação da obrigação nos termos do artigo 924, II, do CPC (ID 242388684 – fls. 93/98), sentença contra a qual ambas as partes se insurgem.

O cerne da controvérsia está em aferir se o Banco Bradesco pode se eximir da aplicação do art. 940 do Código Civil e da multa por litigância de má-fé, alegando que a cobrança indevida decorreu de um “equívoco” no sistema, bem como se a restituição em dobro deve ser calculada sobre o valor efetivamente bloqueado (R$ 1.963,18) ou sobre o montante total indevidamente cobrado (R$ 53.932,88).

Inicialmente, passo à análise do recurso interposto pelo réu Banco Bradesco, porquanto, eventual provimento influenciará no julgamento do apelo apresentado pelo autor.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que a cobrança indevida ocorreu devido a um erro no sistema interno, que não identificou corretamente a quitação do débito. Assim, a conduta do banco não pode ser tida como de má-fé, apta a ensejar a sua condenação na penalidade disposta no art. 940 do CPC.

Com efeito, a caracterização de má-fé exige a intenção dolosa de causar prejuízo à outra parte ou de obter vantagem indevida, o que não se visualiza na hipótese, uma vez que o banco demonstrou que a cobrança indevida decorreu de uma falha sistêmica interna e que, ao identificar o erro, agiu de forma diligente para corrigi-lo.

Logo, não houve intenção deliberada de exigir um valor sabidamente indevido, tratando-se de erro meramente técnico ou operacional, não se podendo presumir a má-fé ou de conduta dolosa do credor, de modo que dada a ausência de dolo no presente caso, a aplicação da penalidade do art. 940 do CC não deve prevalecer.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA JUDICIAL. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. COEXISTÊNCIA DE NORMAS. CONVERGÊNCIA. MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a possibilidade de se aplicar a sanção do art. 940 do Código Civil - pagamento da repetição do indébito em dobro - na hipótese de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. Os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor possuem pressupostos de aplicação diferentes e

incidem em hipóteses distintas. 5. A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor. 6. O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo. [...]. (STJ - REsp: 1645589 MS 2016/0186599-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2020).

Da mesma forma, a multa por litigância de má-fé imposta pelo juízo de primeiro grau, com base no art. 81 do CPC, também não se justifica, uma vez que, como dito, o banco não agiu de forma maliciosa.

Repisa-se, a falha foi de natureza técnica e, assim que foi identificada, o banco tomou as providências necessárias para ajustar a situação. A má-fé exige comportamento doloso, o que não está presente no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. NECESSIDADE DE SE PROVAR A MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 609/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificada a ausência de elementos concretos para a caracterização de má-fé, deve-se presumir a boa-fé do segurado. "A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (REsp 956.943/PR - Repetitivo, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1o/12/2014). 2. Agravo interno desprovido, com o retorno dos autos à origem. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1745782 PR 2018/0134778-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2018).

Assim, conclui-se que a conduta do Banco Bradesco S.A. não configura má-fé, visto que o erro na cobrança foi causado por falha técnica e prontamente corrigido pela instituição financeira, razão pela qual não deve ser aplicada a sanção do art. 940 do Código Civil e a do art. 81 do CPC, pois sua aplicação requer a comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado no presente caso.

Por consequência, dado o provimento do recurso de apelação apresentado pelo réu, resta prejudicada a análise do apelo interposto pelo autor.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação a fim de reformar a sentença, para, assim, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito cobrado e, por consequência, a extinção da execução face o reconhecimento da quitação da dívida, determinando-se o desbloqueio do valor total de R$ 1.963,18 (um mil, novecentos e sessenta e três reais e dezoito centavos) nas contas bancárias do embargante. Por fim, pelo princípio da causalidade, condeno o banco embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC. E, JULGO PREJUDICADO, o apelo apresentado pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024